Tribunal: TJDFT
Processo: 0715108-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715108-02.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL RODRIGUES DA SILVA APELADO: ANGLOS CONTRUCOES LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Daniel Rodrigues da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 76185136). Anglos Construções Ltda. pede que o valor remanescente de R$ 1.434,84 (mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) seja abatido do total da multa contratual de dez por cento (10%) do valor do contrato (id 76185140). Intime-se Anglos Construções Ltda. para manifestar-se sobre a possibilidade de formular pedido pela via das contrarrazões. As contrarrazões destinam-se, em regra, apenas à manutenção da sentença. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das contrarrazões. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator